Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-62.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000089-62.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), SIDINEI CUSTODIO DA SILVA - CPF: 928.708.218-91 (AUTOR), CAMARA DO MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.660/0001-80 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DA SILVA FERRARI - CPF: 042.942.261-02 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: SIDINEI CUSTODIO DA SILVA

RÉU: CAMARA DO MUNICIPIO DE CURVELANDIA

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO PREFEITO – AUTOR REPRESENTADO POR ADVOGADO – ARTIGO 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 9.868/99 – PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS E INDICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS N. 72/2013 E N. 75/2013 – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ENQUADRAMENTOS IRREGULARES DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA BÁSICA – AUTOR DA AÇÃO NÃO APONTOU OS DISPOSITIVOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE SERIAM OBJETOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – O AUTOR DA AÇÃO NÃO INDICOU O PARÂMETRO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE QUE PLEITEIA – DESCABIMENTO DE ADI EM FACE DE NORMAS DE REGIMENTO INTERNO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA NESTA PARTE – ARGUIÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM PESSOAL – PRECEDENTE DO STF – ADI N. 1440 – ausência de dotação prévia em legislação específica não autoriza o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade – AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE NESTE PONTO.

O Prefeito tem legitimidade para instaurar ação direta de inconstitucionalidade e seus recursos subsequentes, na forma do artigo 124, inciso IX, da Constituição Estadual.

Caso o autor da ação seja representado por advogado, o parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 9.868/99 inclui a procuração como documento indispensável a acompanhar a petição inaugural.

Por outro lado, o STF tem entendido que a procuração deve indicar expressamente o ato normativo questionado (ADI 4409, Relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2018).

Para julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal o parâmetro de controle (norma de referência) deve ser a Constituição Estadual.

No caso concreto, o autor da ação, ao arguir a inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais n. 72/2013 e n. 75/2013, relativas à inobservância das regras do processo legislativo e ao enquadramento irregular de servidores da educação pública básica do Município de Curvelândia, deixou de demonstrar quais os preceitos do texto normativo estariam em confronto com a Constituição Estadual (objeto de controle) e, tampouco, os correlaciona a artigos constitucionais supostamente violados (parâmetro de controle), o que contraria o disposto no artigo 3º, inciso I, da Lei n. 9.868/99, razão pela qual, neste ponto, não deve ser conhecida a ação direta de inconstitucionalidade.

Descabe ajuizamento de ADI para questionar violação à norma de Regimento Interno.

Por outro lado, no tocante à arguição de inconstitucionalidade do artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Estadual, o STF consolidou o entendimento de que
“a

ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro”
(ADI 1440), haja vista a necessidade de se aferir parâmetros que são estranhos à Constituição Federal (no caso de controle abstrato, a Constituição Estadual), como legislações infraconstitucionais,
v.g.
Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1000089-62.2019.8.11.0000

AUTOR: SIDINEI CUSTODIO DA SILVA

RÉU: CAMARA DO MUNICIPIO DE CURVELANDIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada pelo Prefeito do Município de Curvelândia em face das Leis Complementares n. 72, de 16 de dezembro de 2013, e n. 75, de 19 de dezembro de 2013, que dispõem, respectivamente, sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Curvelândia e sobre o Enquadramento de Servidores Públicos que compõem o Quadro dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Curvelândia.

Apesar da embaraçosa redação apresentada na exordial, dessume-se que a tese defendida pelo autor é no sentido de que:
i)
os prazos regimentais para aprovação das normas impugnadas foram desrespeitados;
ii)
as leis complementares permitem enquadramentos irregulares de servidores na carreira dos profissionais da educação;
iii)
as normas implicam excessivo ônus à municipalidade, pois extrapolam o limite de gastos com pessoal previsto na lei de responsabilidade fiscal, desrespeitando, o que dispõe o artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Estadual.

Ao final, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da eficácia das Leis Complementares n. 72/13 e 75/13, do Município de Curvelândia e, no mérito, pugna pela declaração de inconstitucionalidade das normas indigitadas.

Registro que, primeiramente, a ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída, por sorteio, à relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves. Em razão da Emenda Regimental n. 34/19, que criou o Órgão Especial por delegação do Tribunal Pleno, os autos foram redistribuídos, vindo-me conclusos (Id.: 6850335).

Deixei de analisar o pedido de medida cautelar, por entender aplicável o procedimento do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, para que seja tomada em caráter definitivo (Id.: 6947988).

A Câmara Municipal de Curvelândia, nas informações prestadas, argui, em preliminar, a ilegitimidade ativa do autor e, no mérito, a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.

Declara que os projetos de lei obedeceram ao processo legislativo disciplinado na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara dos Vereadores.

Rechaça a arguição do autor de que o estudo de impacto orçamentário fora realizado somente em relação ao ano de 2013, ao argumento de que há nos autos documento que aponta a estimativa de despesas com pessoal para os anos compreendidos entre 2013 a 2016.

No tocante à alegação de ilegalidade de enquadramento de servidores da educação estabelecido pela Lei Complementar n. 75/2013, assevera que o Prefeito do Município emitiu Decreto n. 51, de 12 de junho de 2017, que suspendeu
“os efeitos das portarias de enquadramento concedidas aos servidores públicos municipais no exercício de 2014, por força da Lei Complementar nº 75/2013”
e, ao contrário do que pretende o autor da ação, não poderia, por ato de gestão, suspender os efeitos de uma lei por afronta ao princípio do paralelismo das formas.

O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – entidade sindical de primeiro grau, representante dos trabalhadores em educação de sistemas públicos municipal e estadual de ensino de Mato Grosso, postulou intervenção como
AMICUS CURIAE
, na forma do artigo 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99, à justificativa de que a matéria discutida na aludida ação envolve direitos de trabalhadores da educação básica do Município de Curvelândia.

Pugna pelo direito de sustentação oral na sessão de julgamento e pela improcedência da ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça defende a viabilidade da intervenção do
amicus curiae
. No tocante à alegação de inobservância às regras do processo legislativo e enquadramentos irregulares de servidores, manifesta-se pela extinção do processo sem julgamento do mérito, ao argumento de que o autor da ação não apontou dispositivo constitucional a ser utilizado como parâmetro do controle de inconstitucionalidade. Em relação à arguição de inconstitucionalidade das Leis Complementares n. 72/2013 e 75/2013, por violarem ao disposto no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Estadual, manifesta-se pela improcedência da ação.

Admiti o SINTEP/MT como
amicus curiae
, outorgando-lhe poderes para realizar apenas sustentação oral na sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: SIDINEI CUSTODIO DA SILVA

RÉU: CAMARA DO MUNICIPIO DE CURVELANDIA

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Cumpre destacar que, embora a Câmara Municipal de Curvelândia tenha, em seu pedido final, requerido o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do Prefeito, não teceu qualquer fundamentação que pudesse embasar o pleito preliminar.

Todavia, em que pese a ausência de fundamentação, tratando-se de fiscalização abstrata de constitucionalidade, o Prefeito Municipal tem legitimidade para instaurar a aludida na ação e seus recursos subsequentes (artigo 124, inciso IX, da Constituição Estadual).

Por outro lado, acaso o autor da ação seja representado por advogado, o parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 9.868/99 inclui a procuração como documento indispensável a acompanhar a petição inaugural,
in verbis
:

“Artigo 3º - A petição indicará:

(...)

Parágrafo único – A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias,
devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação
”
(grifei).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal tem entendido:

“(...) Quanto à ausência de procuração com poderes específicos apontada pela Advocacia-Geral da União,
relembra-se que a petição inicial pode ser firmada pelo legitimado ou por advogado constituído por procuração com poderes especiais
.

Sobre a primeira situação, na jurisprudência do STF:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. GOVERNADOR DE ESTADO. CAPACIDADE POSTULATORIA RECONHECIDA. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO PARCIAL. 1. O governador do Estado e as demais autoridades e entidades referidas no art. 103, incisos I a VII, da Constituição Federal, além de ativamente legitimados à instauração do controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos, federais e estaduais, mediante ajuizamento da ação direta perante o Supremo Tribunal Federal, possuem capacidade processual plena e dispõem, ex vi da própria norma constitucional, de capacidade postulatória. Podem, em consequência, enquanto ostentarem aquela condição, praticar, no processo de ação direta de inconstitucionalidade, quaisquer atos ordinariamente privativos de advogado. (...)” (ADI 127 MC-QO/AL, Pleno, rel. Min. Celso de Mello, j. 20/11/1989, DJ de 04/12/1992, p. 23057).

Com o mesmo entendimento: ADI 2098 ED-AgR/AL, Pleno, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, j. em 18/3/2002, DJ de 19/4/2002, p. 50.

De outra parte, caso o requerente seja representado por advogado, o parágrafo único do art. 3º da Lei 9.868/1998 inclui a procuração entre os documentos indispensáveis à propositura da petição inicial
: “A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação” (...)”
.
(ADI 4409, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2018, Processo Eletrônico DJe-225 DIVULG 22-10-2018 PUBLIC 23-10-2018).

Em decorrência, tal compreensão não significa a transcrição dos dispositivos impugnados, mas, tão somente, a indicação do ato normativo questionado.

A propósito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES. LEI ESTADUAL. ICMS. PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. CÁLCULO. VALOR ADICIONADO. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. 1.
Atende as exigências legais procuração que outorga poderes específicos ao advogado para impugnar, pela via do controle concentrado, determinado ato normativo, sendo desnecessária a individualização dos dispositivos
. (...)”
(ADI 2728/AM, Pleno, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 28/05/2003, DJ de 20/02/2004, p. 16) (grifei).

No caso concreto, denota-se que o Prefeito do Município de Curvelândia conferiu à advogada Rosana Pereira dos Santos, procuração, com poderes específicos,
“para ajuizar AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES Nº 072/2013 E 075/2013, perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
(Id.: 5551993).

Pelo exposto, diante do cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 9.868/99,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
aventada pela Câmara Municipal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O autor da ação alega que a Lei Complementar Municipal n. 72/2013, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Curvelândia, foi sancionada em 16 de dezembro de 2013
, e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Por outro lado, declara que a Lei Complementar Municipal n. 75/2013, que dispõe sobre o enquadramento de servidores públicos que compõe o quadro dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município, foi aprovada e sancionada antes da entrada em vigor da Lei n. 72/2013. Circunstância que a tornaria nula, ante a inobservância dos prazos para o trâmite do processo legislativo estatuídos pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Curvelândia.

Afirma, ainda, que se não bastasse a irregularidade no trâmite do processo legislativo, as aludidas leis complementares permitem enquadramentos desarmônicos de servidores na carreira dos profissionais da educação, o que ensejaria o reconhecimento da inconstitucionalidade.

Em que pese o autor sustentar a tese de inconstitucionalidade das leis municipais –
irregularidades no processo legislativo
e no
enquadramento de servidores
–, não apontou os dispositivos das leis estaduais que supostamente estariam eivados de inconstitucionalidade, porque em confronto com a Constituição Estadual.

Modo igual, o autor não indicou o parâmetro do controle de constitucionalidade que pleiteia quando alega violação ao processo legislativo, ressaltando-se que eventual malferimento a normas da Lei Orgânica Municipal e/ou Regimento Interno da Câmara não servem como normas de parâmetro para controle de constitucionalidade.

Nesse ponto, a Constituição Federal, em seu artigo 125, § 2º, determina que:

“Artigo 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição:

(...)

§ 2º -
Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão
”
(grifei).

Em simetria ao que dispõe a Constituição Federal, a Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso I, alínea
‘d’
, estabelece que
“compete privativamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as representações sobre inconstitucionalidade de leis ou ato normativo estaduais ou municipais”
.

Em igual sentido, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA POR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE REPRODUZ NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Os Tribunais de Justiça estaduais são investidos de competência jurisdicional para exercer a fiscalização abstrata de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face de parâmetros insculpidos na Constituição Estadual, ex vi do art. 125, § 2º, da Lei Fundamental de 1988,
inclusive em relação a disposições que reproduzem compulsoriamente regras da Constituição da República.
Precedentes.
(Rcl-AgR 10.500, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 12.653 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. In casu, o Município de Três Pontas ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face da Emenda nº 14/05, que acrescentou os artigos 115-A e 119-A à sua Lei Orgânica, de vez que vulnera o art. 21, § 1º, e art. 30, inciso II, ambos da Constituição do Estado de Minas Gerais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(Rcl 15826 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 26-05-2015 PUBLIC 27-05-2015) (destaquei).

Confira-se ainda:
“O único instrumento jurídico revestido de parametricidade, para efeito de fiscalização concentrada de constitucionalidade de lei ou de atos normativos estaduais e/ou municipais, é, tão-somente, a Constituição do próprio Estado-membro (CF, art. 125, § 2º), que se qualifica, para esse fim, como pauta de referência ou paradigma de confronto, mesmo nos casos em que a Carta Estadual haja formalmente incorporado, ao seu texto, normas constitucionais federais que se impõem à observância compulsória das unidades federadas”
(
Rcl-AgR n. 10.500, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 29.9.2011).

Com efeito, para julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, o parâmetro do processo de controle abstrato é a Constituição Estadual.

Logo, o autor da ação deveria indicar de forma expressa os dispositivos constitucionais estaduais que entende violados.

Registre-se, também, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encartado aos autos, ainda que o trâmite do processo legislativo da Lei Municipal n. 75/2013 malferisse os prazos estabelecidos no Regimento Interno da Câmara Municipal de Curvelândia, de modo igual, não haveria qualquer dispositivo no texto da Constituição Estadual que eventualmente pudesse ser violado,
“isso porque, ao tratar “Das Leis” (art. 39 a 45, CE/MT), a Constituição do Estado de Mato Grosso não disciplina os prazos que devem ser observados no trâmite do processo legislativo, apenas as regras de competência legislativa que, no caso, foram observadas”
.

Não bastasse isso, é defeso apreciar violação à norma infraconstitucional – Regimento Interno de Câmara Municipal – em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

De modo igual, observa-se que o autor da ação não demonstrou quais os preceitos do texto normativo estariam em confronto com a Constituição Estadual e, tampouco, os correlaciona a artigos constitucionais supostamente violados
, o que contraria o disposto no artigo 3º, inciso I, da Lei n. 9.868/99, o qual determina que a petição inicial indicará
“o dispositivo da lei ou ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações”
.

A propósito:

"
Argüição de inconstitucionalidade de lei complementar estadual. Impugnação genérica e abstrata de suas normas. Ausência de indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido com suas especificações
. Não observância à norma processual. Consequência: inépcia da inicial."

(
ADI 1.775
, rel. min.
Maurício Corrêa
, julgamento em 6-5-1998, Plenário,
DJ
de 18-5-2001.)
No mesmo sentido
:

ADI 128
, rel. min.
Cármen Lúcia
, julgamento em 2-6-2010, Plenário,
DJE
de 15-9-2011”
(grifei).

Destarte, tendo em vista que o autor não explicitou de forma lógica e clara os supostos mandamentos constitucionais violados, deixou de cumprir com a regra prevista no artigo 3º, inciso I, da Lei n. 9.868/99 e, por este motivo, a ação direta de inconstitucionalidade não deve ser conhecida, extinguindo-se o processo, sem julgamento de mérito, no tocante aos argumentos relacionados à irregularidade do processo legislativo e aos enquadramentos irregulares apontados pelas leis indigitadas.

Lado outro, no que tange à Lei Complementar n. 72/2013, que reestruturou o Plano de Cargos e Salários dos Professores da Educação, o autor da ação assegura que padece de vício de inconstitucionalidade, pois foi aprovada sem o necessário estudo de impacto orçamentário e financeiro, comprometendo as finanças do Município e, por esta razão, viola o artigo 167, incisos I e II, da Constituição Estadual, que assim dispõe:

“Art. 167 – A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal.

Parágrafo único – A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal,

a qualquer título, pelos órgãos e entidades da Administração Pública direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
;

II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista
”
(grifei).

Assegura que houve impacto da folha de pagamento de gastos com pessoal, em aproximadamente 54,58%, acima do limite do teto máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Declara que, em julho de 2017, foi criada uma comissão, por meio da Portaria Municipal n. 319/2017, para examinar os processos de enquadramento dos servidores contemplados pela Lei n. 72/2013 e, conforme relatório final,
“a conclusão foi desfavorável a ambas as Leis de 2013”
.

Explica que os servidores ocupantes dos cargos de Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional foram
“concursados para 40 horas semanais e enquadrados com 30 horas semanais, inclusive com um aumento salarial de 21,56%. E, ainda, alguns servidores, conforme tabela de posse e enquadramento em anexo, foram enquadrados em cargo e escolaridade diferente do aprovado no concurso público”
, conforme se depreende da Lei n. 72/2013.

Salienta, de tal modo, que mesmo o atual gestor tendo tomado as medidas previstas no § 3º do artigo 169, da Constituição Federal, no concernente à redução de, pelo menos, 20% (vinte por cento) das despesas com cargos em comissão e função comissionada, tais medidas não foram suficientes a
“assegurar o cumprimento dos limites legais para atingir o limite prudencial com gastos de pessoal, devido aos enquadramentos dos servidores nessas Leis em comento”
.

Por essas razões, o autor da ação pugna pela declaração de inconstitucionalidade das leis impugnadas por desatenderem ao previsto no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Estadual.

Malgrado as argumentações tecidas pelo autor, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer,
“ao contrário do que aduz o requerente, consta no processo legislativo que deu origem à Lei Complementar Municipal nº 72/2013, o parecer jurídico (ID 555302) sobre o impacto orçamentário e financeiro, subscrito pela Assessoria Jurídica da Prefeitura de Curvelândia, que, com base em demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro e demonstrativo da “estimativa das despesas com pessoal expandidos”, concluiu pela legalidade do projeto de lei, observando as medidas que permitiriam o aumento da arrecadação”
(Id.: 8847383).

Além do mais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ausência de dotação prévia em legislação específica não autoriza o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, haja vista a necessidade de se aferir parâmetros que são estranhos à Constituição Federal (no caso de controle abstrato, a Constituição Estadual), como legislações infraconstitucionais,
v.g.
Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, para que se possa apreciar o orçamento fiscal do Município.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência firmada no julgamento da ADI n. 1440, de relatoria do Ministro Teori Zavascki:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI 10.076/96, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ART. 1º. ABOLIÇÃO DOS EFEITOS DE SANÇÕES DISCIPLINARES APLICADAS A SERVIDORES ESTADUAIS. REGIME JURÍDICO FUNCIONAL. MATÉRIA SUJEITA A RESERVA DE INICIATIVA LEGISLATIVA. NORMAS DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DECORRENTE DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA ADMINISTRATIVA. ART. 2º. DEFINIÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. SÚMULA 722/STF.

1.
A ação direta não comporta conhecimento quanto à alegada violação ao art. 169 da CF, por ausência de dotação orçamentária e de compatibilidade com a lei de diretrizes, porque a solução dessa questão exige o confronto com padrões normativos estranhos ao texto constitucional, além da elucidação de fatos controvertidos. Precedentes.

(...)

6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”
(ADI 1440, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2014, DJe-218 DIVULG 05-11-2014 PUBLIC 06-11-2014 EMENT VOL-02756-01 PP-00001) (destaquei).

Prosseguiu elucidando o relator:

“(...)
alegações deste teor, contudo, não podem ser examinadas em processos objetivos de controle de constitucionalidade, porque reclamam não apenas o cotejo da lei atacada com parâmetros normativos estranhos à Constituição Federal – as leis orçamentárias catarinenses – mas também a elucidação de informações eventualmente controvertidas, tais como a suficiência de rubricas orçamentárias
.

Há, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, referências sólidas a apontar a inviabilidade do conhecimento de ações diretas com questionamentos semelhantes, como as ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 14/9/2007; 2.343, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 13/6/2003; e ADI 1.585, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ de 3/4/1998. Apreciando esse aspecto em casos análogos, essa Suprema Corte definiu que eventual desavença entre leis que criam gastos públicos e leis orçamentárias de seus respectivos entes federativos não atinge aquelas primeiras no plano de sua validade constitucional, mas apenas na sua aplicabilidade em determinado exercício financeiro (ADI 1292 MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 15/9/1995).

Essas considerações impedem o exame da ação direta em exame pelo fundamento de infringência ao art. 169 da CF”
(destaquei).

No mesmo sentido:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7.
A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna.
Precedentes
: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.200
3. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente”
(ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569) (grifei).

Por derradeiro, ressalte-se, inclusive, que a matéria versada já foi objeto de julgamento por esta Corte de Justiça:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REVOGAÇÃO DE ALGUMAS DAS NORMAS IMPUGNADAS – PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO – LEI COMPLEMENTAR N. 7/2012 DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/MT – NORMA MUNICIPAL QUE IMPLICA REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOCAIS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS –INAFASTÁVEL ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INCOMPATIBILIDADE DA TEMÁTICA COM O CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. A revogação da norma impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade implica a perda superveniente do objeto processual.
A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração da inconstitucionalidade da lei, pois não atinge o plano da validade constitucional da norma impugnada, mas apenas a sua aplicabilidade em determinado exercício financeiro, exigindo impreterível análise de legislação infraconstitucional e elementos probatórios atinentes ao orçamento público
”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 26299/2015, Tribunal Pleno, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, julgado em 23-3-2017) (grifei).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da ação direta de inconstitucionalidade no tocante à arguição de
irregularidade do processo legislativo e dos enquadramentos irregulares apontados pelas Leis Municipais n. 72/2013 e 75/13 em razão de o autor da ação não ter explicitado de forma lógica e clara quais dispositivos das leis municipais estariam sendo impugnados, bem como por não ter apontado dispositivos da Constituição Estadual como parâmetro de controle constitucionalidade, deixando de cumprir com a regra prevista no artigo 3º, inciso I, da Lei n. 9.868/99.

Na parte remanescente – alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 72/2013 por violação ao artigo
167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Estadual
–
, conheço da ação, mas a julgo
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020